Tribunal: TJMT
Processo: 1004965-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004965-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LACERDA ELETROMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 01.479.747/0001-37 (AGRAVANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.479.747/0004-80 (AGRAVANTE), LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.479.747/0005-60 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITA EMBARGOS DECLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – MANUTENÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes.
[...]” (STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021) (g.n.)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por LACERDA ELETROMÓVEIS EIRELI ME contra a decisão monocrática ID 219050690, que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra a
decisão que conferiu retratação em agravo interno, para o fim de deferir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento pleiteado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, suspendendo a decisão
proferida no mandado de segurança n. 1006766-30.2023.8.11.0013, que deferiu a liminar
“
para o fim de suspender a decisão administrativa, e, como consequência, AUTORIZAR a emissão de notas fiscais eletrônicas e demais documentos fiscais que se revelem essenciais à atividade empresarial”
.

O agravante alega, em suma, que
interpôs recurso de Embargos de Declaração [...] a fim de que fosse sanada a contradição apontada quanto ao fato de que, em situação idêntica, com as mesmas partes, mesmo objeto e mesma causa de pedir, nos autos do processo no 1000848-45.2023.8.11.0013, ratificou-se a sentença proferida pelo juízo de origem, por entender que, ainda que fosse possível impor regime especial de controle e fiscalização ao contribuinte que tenha descumprido suas obrigações tributárias, tal regime não pode impor obstáculo desnecessário à atividade empresarial, nem coagir o contribuinte a adimplir o débito, sob pena de inviabilizar o funcionamento econômico da sociedade empresarial, sendo tal atitude contrária aos princípios e garantias constitucionais que regem a atividade fiscal.

Aduz que referidos embargos declaratórios foram rejeitados, todavia, tal decisão deve ser reformada, para restabelecer
os efeitos da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1006766-30.2023.8.11.0013 que suspendeu em parte a decisão administrativa e autorizou a emissão de notas fiscais eletrônicas e demais documentos fiscais essenciais à atividade empresarial da ora Agravante.

Requer o
provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão monocrática proferida pela relatoria da 3a Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em todos os seus termos, posto que os Embargos de Declaração foi devidamente fundamentado e apontou clara e inegável contradição e omissão no julgado, tendo comprovado a ausência dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento da parte Agravada, devendo os Embargos de Declaração serem devidamente apreciados, fundamentados e providos, para reformar a decisão embargada e restaurar os efeitos da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1006766-30.2023.8.11.0013 e consequentemente autorizar novamente a emissão de notas fiscais eletrônicas pela Agravante, como sustentado no recurso incorretamente improvido.

Contrarrazões (ID 229127168), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto com o objetivo de modificar a decisão monocrática desta Relatora, que rejeitou embargos declaratórios opostos pela ora agravante, que alegava contradição
na decisão ID 216238696, que conferiu retratação em agravo interno, para o fim de deferir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento pleiteado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, suspendendo a decisão
proferida no mandado de segurança n. 1006766-30.2023.8.11.0013, até o julgamento do agravo de instrumento.

Em breve histórico, no primeiro grau, a agravante impetrou mandado de segurança e obteve liminar para

“
para o fim de suspender a decisão administrativa, e, como consequência, AUTORIZAR a emissão de notas fiscais eletrônicas e demais documentos fiscais que se revelem essenciais à atividade empresarial”.

Contra a referida decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo; posteriormente, opôs agravo interno,
alegando que a empresa impetrante não estava impedida de emitir documentação fiscal, apenas que por estar em regime especial de fiscalização deveria cumprir a legislação tributária e emitir a nota fiscal avulsa, nos termos do art. 4o, V, §3o da Portaria n.o 112/2017-SEFAZ, razão pela qual e
sta Relatora retratou a decisão para deferir o efeito suspensivo almejado, até o julgamento de mérito do agravo.

A ora agravante, então, opôs embargos declaratórios, alegando contradição, que foram rejeitados.

É contra referido
decisum
que a parte agravante interpõe o presente agravo interno, cujo objetivo é revigorar o efeito da liminar deferida no mandado de segurança n. 1006766-30.2023.8.11.0013, com o fito de suspender o regime especial de fiscalização a que está submetida, por débitos fiscais.

Cumpre ressaltar que, a fim de não adentrar no mérito do agravo de instrumento, - sequer contra-arrazoado e/ou submetido ao Parecer do Ministério Público Estadual, diante dos sucessivos recursos -, a análise do presente agravo interno se limita a verificar se existente a alegada contradição na decisão que deferiu o efeito suspensivo da decisão de primeiro grau.

O presente agravo interno deve ser desprovido.

Segundo a agravante, a contradição decorre do fato de que, em situação idêntica a dos autos, entre as mesmas partes, mesmo objeto e mesma causa de pedir, nos autos do processo no 1000848-45.2023.8.11.0013, houve a ratificação da sentença que concedeu a segurança para obstar a emissão de nota fiscal avulsa, em que há o recolhimento antecipado do imposto, por configurar sanção política decorrente de dívida na conta corrente fiscal.

Em primeiro lugar, o recurso no 1000848-45.2023.8.11.0013 foi julgado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – relatoria da Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago -, logo, aquele
decisum
não é vinculante a esta Terceira Câmara e Relatoria.

Em segundo lugar, como destacado nos embargos declaratórios rejeitados, “
a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração
é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis
, situação de nenhuma forma depreendida na decisão embargada”.

Além disso, como destacado na decisão que deferiu o efeito suspensivo almejado pelo Estado de Mato Grosso:

“[...] verifica-se que o agravante possui razão quando afirma que a empresa agravada não está impedida de exercer suas atividades comerciais e emitir notas fiscais enquanto submetida ao regime especial de fiscalização, conforme se depreende do artigo 34 da Lei n.o 7.098/98 e artigos 2o e 4o, inc. V, da Portaria n.o 112/2017-SEFAZ:

Lei n.o 7.098/98

Art. 34 Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício e na forma regulamentar, estabelecer regime especial para pagamento do imposto.

Portaria n.o 112/2017-SEFAZ

Art. 2° O REF poderá ser aplicado nas seguintes hipóteses:

I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos, impressos ou em meio digital, em que se assenta a escrituração das atividades do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio e/ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública;

II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio tributário ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as atividades do sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade;

III - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da legislação que rege os crimes contra a ordem tributária;

IV - realização de operações sujeitas ao ICMS, ainda que ao abrigo de imunidade, não incidência, isenção ou diferimento do imposto, sem a devida inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado;

V - reiterada falta de transmissão ao fisco dos arquivos eletrônicos relativos à Escrituração Fiscal Digital (EFD);

VI - prática reiterada de infração à legislação tributária;

VII - indícios de irregularidade em operações de comércio exterior;

VIII - indícios de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual;

IX - indícios de utilização indevida de benefícios e/ou incentivos fiscais.

(...)

Art. 4o A aplicação do REF poderá acarretar a adoção, isolada ou cumulativamente, das seguintes medidas, em relação a um ou mais tributos administrados pela SEFAZ:

(...)

V - controle especial da emissão de documentos fiscais;

(...)

§ 3o
Para os efeitos do inciso V do caput deste artigo, poderá o contribuinte ficar sujeito à emissão, em Agência Fazendária, de Nota Fiscal Avulsa ou de Conhecimento de Transporte Avulso, conforme o caso, a cada operação de saída ou prestação de serviço, em substituição ao documento fiscal de uso ordinário do estabelecimento
.

Nesse passo, ao menos em uma análise perfunctória, relevante a fundamentação do agravante e patente o perigo da demora, na medida em que não há impedimento de emissão da nota fiscal eletrônica, mas sim um controle mais rigoroso da emissão a cada operação realizada pela agravada, que se encontra submetida ao regime especial de fiscalização
.
[...]” (g.n.)

Dessa forma, a discussão a respeito de que a emissão da nota fiscal avulsa demanda o recolhimento do imposto a cada operação, assim como, que tal recolhimento implica em obstáculo à atividade empresarial da agravante, o que configuraria o ato ilegal e pelo qual deveria ser mantida a decisão de primeiro grau, referidas questões tratam-se do mérito do agravo de instrumento, para o qual há necessidade da apresentação das contrarrazões e do Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Portanto, não havendo contradição na decisão que concedeu o almejado efeito suspensivo, tampouco qualquer situação que autorize a modificação daquele entendimento, no presente agravo interno, seu desprovimento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024